Tribunal: TJSP
Processo: 2214406-76.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-15
Data de publicação: 2022-05-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença proferida em ação monitória. Decisão agravada que rejeitou a impugnação apresentada pelo recorrente, afastando a alegação de impenhorabilidade sobre imóvel penhorado. Inconformismo do espólio devedor. Pretensão de reforma. Com razão. Impenhorabilidade configurada. Documentos trazidos ao processo que demonstram que a inventariante e seus dois filhos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença proferida em ação monitória. Decisão agravada que rejeitou a impugnação apresentada pelo recorrente, afastando a alegação de impenhorabilidade sobre imóvel penhorado. Inconformismo do espólio devedor. Pretensão de reforma. Com razão. Impenhorabilidade configurada. Documentos trazidos ao processo que demonstram que a inventariante e seus dois filhos residem no imóvel penhorado. Irrelevância de o espólio executado possuir outros imóveis, dado não haver notícia de que seja utilizado, também, como residência. Precedentes deste Tribunal. Jurisprudência consolidada no sentido de que o valor do imóvel não é hábil a afastar a proteção legal conferida pela Lei 8.009/90. Decisão reformada. Recurso provido.